Tribunal: TJDFT
Processo: 0739324-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739324-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITACAO E REABILITACAO ESPECIAL LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro de Ensino e de Habilitação e Reabilitação Especial Ltda-EPP contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0707061-04.2021.8.07.0020, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa JFC Produções e Eventos Ltda. pertencentes a Fábio Alves de Lima, nos seguintes termos: “Expeça-se certidão nos termos do art. 517 do CPC. No mais, esclareço à parte credora que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de pedidos manifestamente ineficazes. É de se destacar: não cabe à parte credora solicitar a realização de diligências de forma indiscriminada, desvirtuando a finalidade do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). A parte deve agir com boa-fé e atuar de forma diligente para propor ao judiciário medidas concretas voltadas à satisfação de seu crédito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP, PREVIC E FINTECHS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo. 2. No caso concreto, o exequente solicita que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. 3. O SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁTIMA RAFAEL - Relatora, MARIA DE LOURDES ABREU - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão retro”. Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante foram rejeitados (Id. 209611251). Alega o Agravante, em resumo, que a penhora das cotas empresariais é medida que se impõe, pois já foram efetuadas diversas diligências infrutíferas com intuito de localizar bens passíveis de penhora. Afirma que a r. decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de penhora das cotas sociais. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das cotas sociais da empresa JFC Produções e Eventos Ltda, pertencentes ao Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Em atenção ao despacho Id. 64373650, o Agravante trouxe aos autos a certidão Id. 64587324. Preparo comprovado (Id. 64165317 e Id. 64165318). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das cotas da empresa JFC Produções e Eventos Ltda, pertencentes ao Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como se sabe, a penhora de cotas de sociedades empresárias, para garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. A penhora de cotas sociais do devedor também encontra previsão no inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem de preferência dos bens sobre os quais incidirá a constrição. O artigo 861 do Código de Processo Civil, por sua vez, detalha o procedimento a ser adotado na penhora de cotas sociais ou ações de sociedades personificadas, conferindo preferência aos demais sócios na aquisição das cotas ou à sociedade na liquidação, estabelecendo que o leilão judicial das cotas ou das ações penhoradas somente ocorrerá nas hipóteses excepcionais descritas no § 5o do dispositivo. No caso dos autos, por terem sido infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis, mostra-se cabível a penhora das cotas sociais do Agravado. A Certidão Id. 64587324, expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal, comprova que o Agravado é sócio da mencionada empresa. Assim, em razão da condição de sócio da empresa, é possível a penhora das cotas pertencentes ao Executado, cujo valor será apurado oportunamente. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. COOPERATIVA. POSSIBILIDADE POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.É possível a penhora de cotas sociais de empresa pertencente ao devedor, uma vez que há previsão legal específica no art. 835, IX, do CPC/15, sobretudo à míngua de localização de outros bens penhoráveis. 2. A penhora sobre as quotas de sociedades empresárias não implica apenas na obtenção do lucro decorrente das atividades empresariais, mas também abrange o direito sobre parte do capital social e do patrimônio da sociedade, embora se trate de sociedade cooperativa. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos. (Acórdão 1198264, 07043210720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019) Por fim, há risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso, ante a determinação de suspensão do processo de referência. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar a penhora das cotas sociais da empresa JFC Produções e Eventos Ltda. pertencentes ao agravado Fábio Alves de Lima. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora